Tribunal: TJPA
Processo: 0805932-71.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805932-71.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAX SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §3º, II DO CP). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 13.964/19. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO REVISTA QUANDO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Quanto a pretendida
reanalise da prisão cautelar com base no parágrafo único do art. 316, do CPP, vejo
que foi observada a quando da decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva no dia 12 de maio de 2020, portanto resta prejudicada a pretensão;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Lorena de Oliveira Ferreira, em favor do nacional Max Santos Silva, preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §3º, II do CP, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“Trata-se de ação penal que tramita no Juízo da 10ª Vara Criminal da Capital, no bojo da qual foi decretada a prisão preventiva do co-réu, ora Paciente (DOC. 01).

O réu se apresentou espontaneamente para dar cumprimento à prisão (DOC. 02), em 03 de março de 2020, encontrando-se recolhido preventivamente desde então.

Passados cerca de
04 (quatro) meses desde a segregação
do Paciente, a audiência de custódia não foi realizada (DOC. 03).

O decreto prisional tampouco foi objeto da revisão periódica exigida pelo art. 316, parágrafo único do CPP.

Outrossim, impende frisar tratar-se de réu primário, sem antecedentes criminais (DOC. 04), com ocupação lícita (motorista familiar e de aplicativo Uber - DOC.

05 e 06), residência fixa e própria (DOC. 07).

O
decisum
combatido justificou a cautelaridade da medida extrema na gravidade do crime (art. 157, §3º, II do CP) e na garantia da ordem pública, por entender que os réus “demonstraram ser pessoas de elevado grau de periculosidade, que não possuem qualquer problema em participar de empreitada criminosa com a finalidade de obter vantagem patrimonial indevida, ainda que para isso tenha que ceifar a vida da vítima.”[1]

Demais disso, apesar de reconhecer as condições pessoais favoráveis deste Paciente[2] (diversamente da situação dos demais co-réus, frisemos), o Exmo. Juízo a quo consignou existirem indícios de autoria delitiva, eis que o mesmo “teria de maneira livre e consciente fornecido o veículo utilizado na execução do crime.”[3]

Frisemos: a imputação que recai sobre o Paciente é a de haver emprestado seu veículo para a empreitada criminosa, restando incontroverso que o Postulante não presenciou ou participou diretamente do evento delituoso, nem mesmo em tese (Cf. imputações da Denúncia – DOC. 08).

A ação penal ainda se encontra na fase de citações e apresentação das respostas à acusação, de modo que não há data para audiência de instrução e julgamento designada.

Diante deste cenário, outra opção não restou à Defesa que não a de suplicar pela intervenção desta Corte de Justiça, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“ANTE O EXPOSTO, pelas razões de fato e de Direito aduzidas neste petitório, postula-se ao vigilante senso de Justiça desta E. Corte pela concessão da tutela liminar pleiteada, a fim de suspender a eficácia da decisão que determinou a segregação cautelar do Paciente, até o julgamento do mérito do presente
Habeas Corpus
, expedindo-se o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA.

No mérito, uma vez evidenciada a manifesta ilegalidade que exsurge do decreto epigrafado, pugna-se pela confirmação da liminar e concessão definitiva da ORDEM DE
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO PARA REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, por ser medida de Direito que se impõe.

Em que pese entender tratar-se de caso que demanda a concessão de liberdade plena, há de se postular, em hipótese extrema de entendimento diverso por este E. Tribunal, que, subsidiariamente, determine a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Por derradeiro, pugna-se pela intimação desta Defesa quanto à data de julgamento do mérito desta ação constitucional, para realização de sustentação oral, no endereço abaixo especificado.” <sic>

Junta documentos (Id. 3217004 a 3217082).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3220962), sendo prestadas às informações (Id. 3232314).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3241470).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, n
ão assiste razão ao impetrante. Explico:

Da falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

A decisão impugnada (Id. 3217082), após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

Na hipótese dos autos, com a devida
vênia
ao d. causídico que está patrocinando a defesa do Requerente, entendo que a prisão do acusado se faz necessária à garantia da ordem pública. Assim o é, pois trata-se de crime bárbaro e grave, latrocínio, praticado meticulosamente pelos seus envolvidos, com brutalidade diante do número de disparos realizados contra a vítima, e, principalmente, com organização e divisão de tarefas entre os seus autores. No caso do réu em questão, as provas existentes até o presente momento demonstram que o mesmo não só foi informado sobre os reais objetivos do grupo criminoso, como também anuiu com a prática do crime tendo emprestado o veículo utilizado pelos demais. (...)” <sic>

Portanto, a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional, eis que obedeceu os critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. (...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Reavaliação da prisão cautelar nos termos do parágrafo único do art. 316

Quanto a suposta infringência ao artigo 316, da Lei nº 13.964/19, que determina a revisão de ofício pelo Juiz sobre a necessidade da prisão preventiva em 90 dias, vê-se que ocorreu a reanálise da necessidade da prisão preventiva do paciente no dia 12/05/2020, quando, fundamentadamente, o magistrado
a quo
indeferiu a pretensão com a manutenção do acautelamento para assegurar a ordem pública.

Dessa forma, havendo reapreciação da prisão, ainda que a pedido da parte interessada, não há que se falar em descumprimento ao novel artigo 316, do Código de Processo Penal.

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se, que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 10/07/2020